Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732382-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEONARDO DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de conhecimento n. 0710294-57.2021.8.07.0004, movida em seu desfavor por LEONARDO DOS SANTOS CHAVES, deferiu tutela de urgência para determinar à ré que autorize a internação do autor em UTI e a realização dos tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão (ID 103516757, origem). Nas razões recursais (ID 29793043), narra terem as partes firmado contrato de plano de saúde, em que o agravado é titular de plano coletivo empresarial, contratado pela estipulante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., cuja vigência teve início em 20.05.2021. Argumenta que, além de ainda não finalizado o prazo de carência, a cobertura está limitada às primeiras 12 (doze) horas para casos de urgência/emergência. Aduz se tratar de verdadeira antecipação do provimento final almejado pela parte autora, o que exige prova robusta da alegação. No tocante à multa diária fixada, defende ser desproporcional, pois, além de não estipulado prazo razoável para cumprimento da medida, não houve limitação ou previsão de teto, ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer a reforma do decisum e a exclusão da multa diária fixada. Subsidiariamente, requer a redução das astreintes e a fixação de limitação temporal compatível. Preparo efetuado (ID 29793044). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, pleiteia-se a suspensão/reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação do autor em UTI e a realização dos tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão (ID 103516757, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Malgrado a agravante alegue carência contratual, o artigo 35-C da n. Lei 9.656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Compulsando os autos de origem, verifica-se apontar o relatório médico a necessidade de vaga em leito de UTI por se tratar de paciente acometido de câncer de pâncreas EC IV (osso, pulmão e fígado) com “extenso processo infeccioso broncopneumônico bilateral” (ID 103519306, origem). Lado outro, não verifico prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o aludido tratamento. Quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço o seu caráter coercitivo, a fim de impor à parte o cumprimento do comando judicial. Assim, a alegação de desproporcionalidade do valor imposto não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o não cumprimento da determinação judicial. Ademais, conforme consabido, a revisão das astreintes é tema que pode ser ventilado a qualquer tempo, motivo pelo qual não vislumbro risco ao resultado útil do processo. Logo, a questão poderá ser melhor avaliada no julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se à parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator